Tribunal: TJMT
Processo: 1036577-58.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1036577-58.2017
APELANTE: ROSINEIA APARECIDA DE ALMEIDA BARBOSA.
APELADOS: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S. A. E OUTRO(S).
Vistos.
Tendo em vista a possibilidade de composição da lide entre as partes e, nos termos do art. 2o, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Ordem de Serviço no 003/2012 – NPMCSC (normas para realização de triagem de processos e remessa às centrais/centros judiciários) encaminhem-se os autos à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO.
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR